Tribunal: STF
Processo: ARE 1336744
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, complementado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ARTIGOS 12 E 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. PROVAS ILÍCITAS . INVASÃO DE DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE TERIA SIDO CUMPRIDO EM DESCONFORMIDADE AO CONSTANTE DA ORDEM JUDICIAL. INDICAÇÃO DE HORÁRIO EM CÂMARAS DE SEGURANÇA DE RESIDÊNCIA VIZINHA E EM CÂMARA DO POLICIAL UTILIZADA EM REPORTAGEM TELEVISIVA QUE APONTAM DIVERGÊNCIA DE CERCA DE TRINTA MINUTOS. CORRIQUEIRO DESALINHO ENTRE O HORÁRIO REGISTRADO EM EQUIPAMENTOS E O OFICIAL. IMAGENS DA SEGURANÇA DA VIZINHANÇA QUE NÃO MOSTRAM A EFETIVA ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NA CASA DO ACUSADO, MAS TÃO SOMENTE O DESLOCAMENTO TÁTICO NA VIA PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA ANTES DAS 6H (SEIS HORAS). LEGISLAÇÃO PÁTRIA QUE NÃO PREVÊ PARÂMETRO HORÁRIO. IMAGENS JUNTADAS PELA DEFESA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE SER DURANTE O DIA. ADEMAIS, BUSCA E APREENSÃO NA CASA DO RÉU AUTORIZADA PELA JUÍZA EM INVESTIGAÇÃO DE CRIMES DE FURTO À ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E EQUIPE POLICIAL PREPARADA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA NAQUELE DIA. LOCALIZAÇÃO INEVITÁVEL DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES QUE O RÉU POSSUÍA E MANTINHA SOB SUA GUARDA, NO INTERIOR DAQUELA RESIDÊNCIA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR INDEPENDENTEMENTE DO HORÁRIO DE INÍCIO DA OPERAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA QUE ESTARIA PREDISPOSTA A CONDENAR O APELANTE. AFASTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS QUE NÃO IMPLICA EM VIOLAÇÃO A IMPARCIALIDADE DA TOGADA SINGULAR. ACUSADO QUE NÃO APONTOU NENHUMA CONDUTA IRREGULAR. ACOLHIMENTO DA PREAMBULAR IMPOSSÍVEL. MÉRITO. MAGISTRADA A QUO QUE ADOTOU ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE POSSE DE ARTEFATOS DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO NÃO CONFIGURAM CRIME ÚNICO AINDA QUANDO PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. MUDANÇA DE POSIÇÃO DESTA RELATORA PARA APLICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA . PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA POUCA QUANTIDADE E ESTAR DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. CONTEXTO FÁTICO QUE TAMBÉM DEMONSTRA A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, POIS NO MESMO MOMENTO FORAM APREENDIDAS ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ACUSADO QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO EM RAZÃO DA CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MUNIÇÃO DE USO RESTRITO GUARDADA EM LOCAL QUE PODE SER ACESSADO POR INFANTE RESIDENTE NA CASA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA MANTENÇA DO AUMENTO EM RELAÇÃO A ESTE CRIME QUE NÃO TEVE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE CORRESPONDENTE. AJUSTE DA PENA EFETUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ”
    (Apelação Criminal nº 5025751-77.2019.8.24.0038/SC, Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Observo, quanto à alegação de descumprimento do horário determinado no mandado de busca e apreensão, que o acórdão recorrido, assim explicitou (com meus grifos):
    “Para fundamentar a tese de cumprimento da diligência de busca e apreensão antes do horário mencionado na ordem judicial o apelante colaciona link de acesso a gravação de duas câmaras de segurança de residência próxima onde se percebe movimentação dos policiais civis na via pública às 5h7min, bem como, link de reportagem de programa televisivo em que consta imagens da câmera do policial com indicação do horário 5h37min. 
    Esta divergência, como já mencionado pela magistrada a quo, deixa dúvidas sobre o horário correto que os policiais adentraram no imóvel, pois é rotineiro o descompasso entre a configuração de horário dos equipamentos com o horário oficial (vide exemplos no relatório de investigação do evento 18 dos autos n. 0017729.18.2019.8.24.0038). 
    Consigno que as imagens trazidas pela defesa não mostram os policiais civis adentrando na casa do apelante, uma vez que elas revelam exclusivamente o momento em que um grupo de servidores públicos se desloca na via pública de modo tático, adentra em rua lateral e não é mais visto na imagem, permanecendo somente dois policiais no quadro retratado pela câmara, os quais tomam posição tática na retaguarda. 
    Por conseguinte, é possível que a efetiva entrada na residência tenha ocorrido mais tarde, pois é evidente que operação desta natureza demanda desdobramento de ações para segurança do perímetro e outros procedimentos antes de realmente iniciarem as buscas no domicílio.”
    Vê-se, desse modo, que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da nulidade decorrente do descumprimento do horário determinado para cumprimento do mandado de busca e apreensão, por conseguinte violação do domicílio do recorrente, bem como ilicitude da prova obtida na diligência, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator